Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020436-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HELIO DA SILVA BOTELHO - CPF: 304.293.311-34 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATE­RIAIS –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa,
passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, devendo ser mantido.

É cabível a restituição na sua forma simples, quando não restar comprovada a má-fé, como sói o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020436-34.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO:

HÉLIO DA SILVA BOTELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
HÉLIO DA SILVA BOTELHO
, que julgou procedentes os
pedidos formulados na petição inicial e declarou a nulidade dos contratos referente aos descontos denominados “PARCELA CREDITO CONTR 453349910 e PARCELA CREDITO CONTR 458687355”, consequentemente, determinou a suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente da autora; condenou o réu a restituir ao autor, de forma dobrada, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 47.170,00 (quarenta e sete mil cento e setenta reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de m­­ora pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da citação, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1o, CC). Ressaltou que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa (406, § 3o, CC); condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais sustenta, em síntese, a
regularidade das contratações impugnadas afirmando que os descontos decorreram de contratos legítimos firmados com autorização expressa do autor, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável
.

Também assevera que em se tratando de dívida regularmente contraída e reconhecida, a declaratória de inexigibilidade é intolerável, e a pretensão à restituição das parcelas adimplidas é absurda, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença p
ara julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando as condenações impostas
e, alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, e caso mantida a condenação, que a restituição seja na forma simples, e na hipótese deste D. Juízo anular o contrato ora questionado, requer a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária (Id. 299024396).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 299024400).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 299024398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
HÉLIO DA SILVA BOTELHO
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando,
em síntese, que constatou descontos mensais indevidos em sua conta corrente n.o 720055-2, agência 252, desde maio de 2022 sob a rubrica de “PARCELA CREDITO CONTR 453349910” e “PARCELA CREDITO CONTR 458687355”.

Narrou que ao verificar seu extrato bancário, identificou 39 lançamentos dessa natureza, totalizando R$ 23.585,00 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Sustenta que jamais contratou os serviços que deram origem aos débitos, tampouco recebeu qualquer cópia de contrato ou informação clara sobre os lançamentos, mesmo após solicitação formal ao banco réu, registrada sob o protocolo no 557954327.

Dessa forma, invoca a proteção da tutela jurisdicional para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida apresente os supostos contratos assinados pelo autor, bem como suspenda imediatamente os descontos realizados na conta corrente do mesmo. No mérito, requer a anulação do contrato entabulado entre as partes, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
j
ulgou procedentes os
pedidos formulados na petição inicial e declarou a nulidade dos contratos referente aos descontos denominados “PARCELA CREDITO CONTR 453349910 e PARCELA CREDITO CONTR 458687355”, determinou a suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente da autora; condenou o réu a restituir ao autor, de forma dobrada, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 47.170,00 (quarenta e sete mil cento e setenta reais), acrescidos dos consectários legais e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, também acrescido dos consectários legais.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante se insurge sob o argumento de que a parte autora teve ciência da contratação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais, em razão da ausência de ato ilícito, e caso não seja este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, e caso mantida a condenação, que a restituição seja na forma simples, e na hipótese deste D. Juízo anular o contrato ora questionado, requer a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária.

Pois bem.
Inicialmente se mostra acertada a sentença que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às regras de distribuição do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de aplicação do CDC a entidades que oferecem serviços a aposentados e pensionistas mediante descontos em folha, pois há contraprestação e habitualidade.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelante realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelada, denominado
” PARCELA CREDITO CONTR 453349910 e PARCELA CREDITO CONTR 458687355”, desde Maio de 2022 a Agosto de 2024, totalizando 39 descontos na conta corrente da parte requerente, totalizando o montante de R$ 23.585,00 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Alega a autora que esses descontos realizados não foram autorizados/contratados por ela, se tratando de ato ilícito passível de indenização.

O exame dos autos revela ausência de demonstração inequívoca da anuência da parte autora quanto à filiação e aos descontos perpetrados. A simples juntada de documento unilateral, com assinatura impugnada, não se presta à comprovação cabal da regularidade da contratação.

Ao deixar de provar a autenticidade da assinatura, a apelante não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, CPC). Não se trata de prova diabólica, mas de obrigação básica daquele que realiza descontos em folha, com base em autorização formal.

Os descontos indevidos, realizados mensalmente em benefício previdenciário, afetam diretamente o mínimo existencial do o autor, idoso e hipossuficiente, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral. Trata-se de dano moral presumido, nos moldes da Súmula 479 do STJ, razão pela qual é irrelevante a demonstração de consequências psíquicas específicas.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual, deve ser mantido.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv no 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv no 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Contudo, não restou evidenciada a conduta maliciosa da requerida, por isso, entendo que os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo que, nesse ponto, merece ser acolhida a pretensão da parte requerida/apelante e retificada a sentença nesse ponto.

Com relação ao pedido de compensação, sem razão o recorrente, vez que houve descontos indevidos na conta da parte autora, não havendo nenhum valor a ser devolvido à parte apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores seja na forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025